Tribunal: STF
Processo: ARE 1384862
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que não restou demonstrado o suposto maltrato à norma constitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que está assim ementado:



    APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE REQUALIFICAÇÃO DE IMÓVEL PELO MUNICÍPIO E PELO PROPRIETÁRIO – Preliminares: (i) ilegitimidade ativa do Ministério Público – inocorrência – demanda que versa sobre interesses difusos, atraindo a legitimidade do Parquet para o ajuizamento da demanda – inteligência dos arts. 129, III, da CF, 81 do CDC e 1º, IV, Lei 7.347/1985; (ii) ausência de interesse de agir – inocorrência – interesse de agir evidenciado a partir da análise do binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional, não estando vinculado ao eventual sucesso da demandante em sua pretensão – existência de eventuais tratativas administrativas entre as partes que não afasta o interesse de agir em buscar o provimento jurisdicional – Mérito: Ação civil pública promovida pelo Parquet com pedido de tutela de urgência visando a condenação dos corréus a adotarem, conjunta ou separadamente, as providências necessárias para apresentação de cronograma de implementação das medidas de requalificação de segurança em imóvel ocupado por terceiros – inadmissibilidade – ausência de responsabilidade do Município de São Paulo, na qualidade de ente fiscalizador, pela execução direta das medidas, cabendo ao Poder Público estritamente a fiscalização sobre o uso e ocupação do solo, sobre as edificações, assim como sobre o atendimento [ou não] da função social da propriedade, devendo, no caso de constatação de qualquer irregularidade, se utilizar das ferramentas previstas na legislação constitucional, federal e municipal para fins de regularização – bem imóvel que foi invadido e está atualmente ocupado por famílias que o utilizam como moradia – se o proprietário (particular) não tem ingerência sobre o bem (ausência de posse direta ou indireta), igualmente não se mostra possível compeli-lo a implementar medidas mitigadoras no edifício, o que somente poderá ocorrer após cumprimento da determinação de reintegração de posse já pleiteada em outro processo – sentença de procedência reformada. Recursos dos réus providos. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 1º, III, 5º, caput, XXII, XXIII e XXXV, 6º, 30, VIII, 170, caput e III, 182, caput e § 2º, 184, caput, 185, caput e parágrafo único, e 186 da Constituição Federal.



    Sustenta que “a demanda em apreço visa a resguardar os direitos à vida, moradia e assistência aos desamparados, que é direito de todos e dever do Estado (artigos 5º e 6º, da Constituição Federal). Devem, nestas condições, ser assegurados, de forma real e efetiva, por quaisquer dos entes federativos e, em especial, pelo Município de São Paulo.”



    Aduz, ainda, que “Paralelamente ao dever constitucional do poder público municipal de executar políticas públicas urbanísticas, a Lebert Indústria Metalúrgica Ltda., na condição de proprietária do imóvel, incumbe adotar as posturas municipais pertinentes à segurança do bem, o que não fica afastado em razão da ocupação promovida por terceiros.”



    Por fim, alega que “houve omissão do Município em fazer cumprir as normas de segurança das edificações e do proprietário do imóvel em observá-las.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constantes nos autos e analisou normas locais. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    Sem embargo, em seu art. 155, a Lei Orgânica do Município de São Paulo estabelece que para a efetivação da política de desenvolvimento urbano, o Município adotará legislação de ordenamento do uso do solo urbano, compatível com as diretrizes do Plano Diretor. 



    […]



    Com efeito, no Município de São Paulo, a Lei de Uso e Ocupação do Solo Lei nº 16.402/2016, o Plano Diretor Estratégico Lei nº 16.050/2014 e o Código de Obras e Edificações Lei nº 16.642/2017 são alguns dos instrumentos utilizados para fins de conferir efetividade à política de desenvolvimento urbano municipal, de modo a ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes. 



    E, não obstante o detalhado tratamento conferido pelo legislador à matéria, inexiste amparo jurídico para se atribuir a responsabilidade do Município de São Paulo na adoção de medidas de requalificação de segurança em imóvel de propriedade de terceiro, seja público ou particular. 



    Isso porque, a despeito de caber ao Poder Público promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, não há, na legislação que regulamenta a matéria, qualquer dispositivo que obrigue o Município de São Paulo – na condição de ente fiscalizador –, a executar diretamente as obras de requalificação de segurança do imóvel aqui analisado. 



    […]



    Nesse ponto, há notícias da atuação fiscalizatória do Município, que, após a constatação da não utilização do imóvel objeto da presente demanda, instaurou procedimento administrativo em face da empresa proprietária, notificando-a para a sua utilização compulsória, inclusive com rejeição da impugnação apresentada pela proprietária do imóvel (fls. 39/136). 



    Conforme se constata, a obrigação do Município agravante, que é fiscalizatória perante a situação do imóvel, está sendo cumprida, em consonância com o que dispõe o art. 182, § 4º, da Constituição Federal e com a legislação pertinente. 



    […]



    Assim, em tese, caberia aos proprietários, na condição de titulares do domínio, a responsabilidade de manter o edifício com mínimas condições de segurança e salubridade, a fim de salvaguardar a incolumidade física e a vida das pessoas que lá estão e também as que residem e transitam nos arredores da edificação. 



    Ocorre que há no caso concreto uma peculiaridade que não pode ser olvidada, qual seja, a de que o bem imóvel objeto da inicial foi invadido por terceiros e atualmente se mantém ocupado irregularmente, sendo objeto da ação 1058211-13.2017.8.26.0100, perante a 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Fórum da Capital, onde se discute, também, a reintegração de posse. 



    Nesse contexto, se o proprietário não tem ingerência sobre o bem (ausência de posse direta ou indireta), não se mostra possível compeli-lo a implementar medidas mitigadoras no edifício, o que somente poderá ocorrer após cumprimento de ordem de reintegração de posse ainda não concedida naquele processo. 



    Destarte, ante a privação injusta de sua posse, cabe aos proprietários unicamente a obrigação de engendrar todos os esforços possíveis para recuperá-la. Somente após a efetiva reintegração na posse do bem é que ressurgirá o dever dos proprietários efetuar as reformas necessárias para adequá-lo às normas municipais de requalificação da segurança. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local, incidindo, na espécie, os enunciados 279 e 280 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator